Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019278-89.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO LOPES LIMA - CPF: 062.880.001-08 (RECORRIDO), GUILHERME MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 067.355.441-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1019278-89.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 – NOVA XAVANTINA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:

GUILHERME MARQUES DO NASCIMENTO

MARCOS ANTÔNIO LOPES LIMA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – REVOGAÇÃO POR DESNECESSIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – ARREMESSO DE DROGA PARA O INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E PARTICIPAÇÃO DE PESSOA INIMPUTÁVEL – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATO GRAVE CONCRETO DIVERSO DA MERA MENÇÃO AO TEXTO LEGAL DO ART. 40, III E VI, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DESPROVIDO.

A mera menção ao texto do art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, não constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva, exigindo-se a demonstração de algum fato concreto e relevante que torne denote a propalada ofensa à ordem pública. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-d/c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1019278-89.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 – NOVA XAVANTINA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:

GUILHERME MARQUES DO NASCIMENTO

MARCOS ANTÔNIO LOPES LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto em tempo e forma pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Tereza de Assis Fernandes, nos autos de APFD PJe 1000525-48.2020.8.11.0012, do Juízo da 2a Vara da comarca de Nova Xavantina, que entendeu por bem conceder liberdade provisória para Guilherme Marques do Nascimento e Marcos Antônio Lopes Lima, presos em flagrante delito no dia 18/5/2020 ante a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade.

A recorrente sustenta [razões, ids. 57436472, pp. 61-ss a 57436473, p. 1] que a liberdade provisória concedida a ambos os recorridos não era cabida, em razão da gravidade concreta dos fatos, eis que, associados com o menor inimputável [G. P. F. O.], arremessaram uma sacola por cima do muro da cadeia pública feminina da cidade, contendo 23 porções de tabaco e três porções de maconha, com peso de 11,5g, desvelando audácia e desprendimento com a criminalidade.

Pede, assim, a reforma da decisão recorrida e a decretação da prisão preventiva de “
Guilherme Marques do Nascimento e Marcos Antônio Lopes Lima, mormente com fundamento na garantia da ordem pública e saúde pública (art. 312, CPP)
” [id. 57436473, p. 1]

Nas contrarrazões, apresentadas por intermédio da Defensoria Pública Estadual [id. 57436473, pp. 6-10], pede-se o
desprovimento do recurso
, amparando-se na decisão invectivada.

A autoridade judiciária de origem realizou o juízo negativo de retratação de que trata o art. 589 do CPP [id. 57436473, p. 12].

A distribuição foi realizada pelo método sorteio [id. 57438451], dada à ausência de processos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 57678962].

A certidão constante do id. 60284455 identificou que o presente recurso dispensa o prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A certidão constante do id. 57678963 atestou que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
verbis
:

“
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória mediante condições. Irresignação ministerial. Sustentada a presença dos pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva. Inviabilidade. Com a edição da Lei 12.403/2011, que alterou substancialmente o sistema das prisões no Código de Processo Penal, a prisão preventiva, espécie de medida cautelar, passou a ser exceção na sistemática processual, dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a necessidade da medida extrema, a manutenção da liberdade é medida que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso
” [id. 62372482, p. 1].

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorridos Guilherme Marques do Nascimento e Marcos Antônio Lopes Lima, qualificados, foram presos em flagrante delito no dia 18 de maio de 2020, porque, agindo em conluio com o adolescente [G. P. F. O.], arremessaram para dentro da cadeia pública feminina de Nova Xavantina, uma sacola contendo 23 porções de fumo, bem como três porções de maconha com peso de 11,5g, visando entregar para detentas daquela unidade prisional.

Os agente penitenciário Jairo Bispo do Nascimento [id. 57436469, pp. 26-27] e Joaquim Souza Lima [id. 57436469, pp. 28-29], assinalaram no APFD que durante o plantão na cadeia pública, perceberam uma movimentação na carceragem onde estavam detidas as presas provisórias, e, em revista no interior da cela, eles encontraram a sacola contendo a droga e o fumo. Disse ainda que em momento anterior, a agepen Sirlei avisou ter notado três indivíduos correndo em via pública, ainda nas cercanias do ergástulo público, um deles com camiseta vermelha, um com roupa de frio preta e o terceiro, de camiseta azul.

Policiais militares iniciaram rondas pelas imediações e localizaram os dois recorridos e o menor inimputável, dando-lhes voz de prisão em flagrante delito.

A agepen Maria Sirley Rocha Medrado Paixão, por sua vez [id. 57436469, pp. 30-31], confirmou que durante o plantão na unidade prisional, obteve informações anteriores de que tentariam repassar drogas no interior daquele estabelecimento, e, de fato, em dado momento, no período noturno, percebeu a presença de dois indivíduos passando de bicicleta na parte da frente da cadeia, “
um deles era de estatura baixa, era forte trajava jaqueta tipo ‘moletom’ de cor escura com listras, acreditando preta, e o segundo de estatura mediana, era magro, moreno pardo, trajando camiseta escuta, não se recordando se estava de bermuda ou calça jeans, relatando que estava bastante escuro
”

Disse ainda que no momento da passagem dos dois indivíduos, notou-se uma movimentação intensa na ala das presas provisórias e que fora arremessado uma sacola com várias “trouxinhas”, a mesma que foi apreendida na cela por Joaquim e Jairo.

A polícia foi acionada e logrou deter o adolescente, mas ele foi liberado logo em seguida.

Assinalaram os policiais militares Weuller Costa de Moraes [id. 57436469, pp. 23-24] e Wânia Ribeiro de Moraes [id. 57436469, pp. 24-25] que durante as rondas após a denúncia de arremesso de droga para dentro da unidade prisional, lograram encontrar dois indivíduos, no caso, os ora recorridos, em atitude suspeita e com as mesmas características repassadas, e que ao serem abordados aparentaram bastante nervosismo, tendo sido por eles dito que estavam na praça usando
wifi
, sendo então liberados.

Logo depois depararam com um deles, no caso, o adolescente, próximo à cadeia pública, e ao avistar a viatura empreendeu fuga pela rua Tapajós com uma bicicleta, adentrando em uma residência abandonada, onde foi detido quando tentava pular o muro da residência.

Levado à cadeia pública, após serem informados de que se trata de três pessoas, o adolescente informou aos policiais que os demais indivíduos estariam na “
Praia do Sol
”. Em diligências no local, de fato encontraram os suspeitos Guilherme e Marcos Antonio, sendo então presos em flagrante delito sob acusação de tráfico de drogas e de associação para essa finalidade.

O adolescente, ouvido pela autoridade policial [id. 57436469, pp. 36-37], negou que tivesse auxiliado no arremesso da droga, bem como negou que tivesse sido Guilherme e Marcos, pessoas que alega conhecer há muito tempo, alegando que todos estavam na praça e após a abordagem policial consumiram drogas e rumaram para a Praia do Sol, lá permanecendo com Marcos.

De lá, segundo informou o adolescente, acompanhou Marcos até a casa de um vizinho para cobrar-lhe R$37,00 de uma dívida e ao retornar perceberam a presença policial, no que, assustado, empreendeu fuga.

Disse ainda que no momento em que estava sendo conduzido viu três indivíduos correndo na rua próximo da cadeia, sendo que um deles também estava com camiseta vermelha e short jeans, blusão azul marinho, sendo moreno, mas não o conhece.

Marcos Antônio e Guilherme repetem a versão do adolescente, negando igualmente ter arremessado drogas para dento da unidade prisional [id. 57436469, pp. 51-52, 63-64].

Levada a prisão em flagrante delito ao conhecimento da autoridade judiciária, após parecer ministerial contrário [id. 57436472, pp. 21-25], decidiu por bem conceder aos recorridos, liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, concluindo:

“
O artigo 313 do CPP prevê as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. Vejamos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

No caso em epígrafe, verifico ser superior a quatro anos a soma das penas máximas cominadas em abstrato às infrações penais imputadas aos autuados.

Assim, verifico a admissibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (artigo 313, inciso I, CPP).

O artigo 312 do CPP prevê os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Outrossim, o artigo 282, §6o, do CPP dispõe que ‘A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.’

Assim, os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva são os seguintes:

1. ‘Fumus comissi delicti’:

1.1. Prova da existência do crime.

1.2. Indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. ‘Periculum libertatis’:

2.1. Garantia da ordem pública ou econômica.

2.2. Conveniência da instrução criminal.

2.3. Para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O fumus comissi delicti está suficientemente demonstrado pelos elementos informativos produzidos até o momento.

O exame de constatação preliminar elaborado (ID 32300701, fls. 15/17) demonstra ser maconha a substância apreendida, satisfazendo-se o quanto determinado pelo artigo 50, §1o, da Lei 11.343/2006.

Os depoimentos dos policiais militares e penais demonstram também indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados, que foram presos em flagrante logo depois da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, não se verifica a presença do periculum libertatis, pois foi apreendida a quantia de 11,5 g de substância análoga a maconha.

Além do mais, os autuados são menores de 21 anos e não ostentam antecedentes criminais enquanto imputáveis, estando investigados pela prática, em tese, de infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa, a despeito de sua gravidade abstrata.

Por fim, a despeito da quantidade de droga apreendida, dadas as circunstâncias excepcionais geradas pela pandemia do coronavírus, o CNJ recomenda a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III, da Recomendação n.o 62/2020), como medida de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito do sistema de justiça penal.

Por tais motivos, entendo viável a concessão aos autuados da liberdade provisória sem fiança, nos termos do artigo 321 do CPP, haja vista a ausência do periculum libertatis.

Diante do exposto, CONCEDO o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA aos flagrados GUILHERME MARQUES DO NASCIMENTO e MARCOS ANTÔNIO LOPES LIMA, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, c.c artigo 310, inciso III, e artigo 321, ambos do Código de Processo Penal
” [decisão, datada de 22/5/2020, id. 57436472, pp. 27-29].

O Ministério Público, inconformado, recorreu da decisão sustentando, como relatado, a presença de gravidade concreta da imputação.

“
No caso em análise observa-se que há prova da materialidade e indícios de autoria dos Recorridos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência n.o 2020.118768, pelo Termo de Compromisso e Responsabilidade, pelo Laudo Preliminar e Substância Entorpecente e pelos depoimentos extrajudiciais.

Ademais, forçoso concluir que as prisões preventivas dos Recorridos se mostram imprescindíveis para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, mormente em razão da nocividade da conduta perpetrada por eles.

Registra-se que o entendimento aventado pelo Magistrado de piso ao fundamentar a liberdade provisória dos Recorridos decorreu da ausência de periculum libertatis.

Ocorre que tal fundamento não se mostra coerente com os elementos de provas constates nos autos. Ora, os Recorridos, agindo em conluio e corrompendo um adolescente, arremessaram porções de substância entorpecentes análogas à maconha e fumo para o interior da Unidade Prisional Feminina desta cidade!

Ademais, há de se reconhecer a audácia dos Recorridos que, desprezando a vigilância do local, arremessaram drogas e fumo para o interior da Cadeia, situação que evidência a gravidade das condutas!

Assim sendo, contrariamente ao entendimento do Juízo primevo, os elementos de prova demonstram a gravidade concreta do delito, sendo, portanto, devida a decretação da prisão preventiva dos Recorridos para garantia da ordem pública!
” [id. 57436472, pp. 65-66].

Assinalo, desde logo, que em consulta aos termos dos feitos relativos ao presente fato, nada obstante o razoável lapso de mais de seis meses desde a concessão da liberdade provisória, pude observar que a ação penal sequer foi iniciada até o presente momento, de modo que o recurso ainda preserva sua finalidade/utilidade para o ângulo processual.

Quanto às aduções recursais, embora a imputação delitiva irrogada aos recorridos se revista de alguma gravidade, esta é inerente à própria estrutura típica do crime de tráfico de drogas
majorado na forma do art. 40 da Lei Antidrogas
, que descreve, em seus incisos III e VI:

“
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

III -
a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais
, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

[...]

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
”.

Entretanto,
quanto ao modo de execução
não houve a necessária menção a qualquer aspecto de excepcionalidade concreta que justificasse a imposição da medida prisional cautelar, a exemplo de um plano melhor elaborado para inserção de drogas no presídio feminino, já que aquele descoberto por agentes penitenciários foi executado – aparentemente – sem qualquer planejamento, de maneira simplória, com arremesso de sacola, à vista de agentes públicos, causando inclusive uma movimentação anormal no ergástulo público, não denota um quadro fático que faça emergir a gravidade processual objetiva de que trata o art. 312 do CPP, que ofenda de modo claro a ordem pública local.

A
participação do inimputável
também não ressai de forma comprovadamente mais grave do que menciona o inciso VI do art. 40 da Lei Antidrogas, cuidando-se de um jovem de 15 anos de idade que é amigo de longa data dos recorridos, apresentando-se sua condição, dentro da mais absoluta normalidade para casos semelhantes, sendo certo ainda que o órgão acusatório recorrente não trouxe à esfera de julgamento qualquer dado de excepcionalidade nesse aspecto.

Some-se a esses fundamentos, ainda, o fato de se tratar de dois jovens acusados, ambos menores de 21 anos de idade, sem registros criminais que possam desabonar as respectivas vidas anteactas, e que, nada obstante neguem a prática dos crimes, agem no mais absoluto direito que a Constituição Federal lhes confere.

Assim, a demonstração da gravidade da prática delitiva mencionada no anseio acusatório deveria ter vindo acompanhada de dado concreto diverso da simples menção ao texto expresso da lei, que conduza à convicção de que a prisão cautelar é necessária para o acautelamento da ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Além disso, perfeita a colocação do nobre parecerista, para quem “
em face do tempo decorrido (5 meses), não há informes nos autos no sentido de que eles tivessem foragido, ameaçado testemunhas ou conturbado a produção das provas na ação penal, atrapalhado o regular andamento da instrução criminal ou descumprido as condições que lhe foram impostas quando da concessão de liberdade provisória.

Nessa linha, é importante ressaltar que, embora implicitamente já existisse tal exigência, o Código de Processo Penal, a partir da edição da Lei 13.694/19, passou a prever expressamente a necessidade de se avaliar a contemporaneidade da prisão preventiva, isto é, de se verificar a presença de indicativos ‘de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, devendo a decisão demonstrar a ‘existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida’ (art. 312, caput e §2o, do Código de Processo Penal).

Assim, decorridos 5 meses sem que houvesse notícia de envolvimento de ambos os recorridos em novos delitos, bem como outros indicativos de que colocariam em risco a ordem pública, descabe a prisão preventiva em seu desfavor, mostrando-se suficientes as cautelares diversas já fixadas pelo juízo a quo. E não se deve perder de vista que a concessão da liberdade é, como o próprio nome sugere, precária, podendo ser revogada a qualquer tempo, acaso sobrevenham motivos concretos para o restabelecimento da prisão
” [parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechner, id. 62372482, p. 3].

Nesse sentido:

“[...]
Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. 2. Ademais, ainda que se admitissem, em tese, os apelos à ordem pública, que estaria comprometida pela repercussão social do fato -, ou mesmo pelo denominado ‘temor social’, essa motivação, no caso, se teria esvaído por completo pelo decurso de quase 6 anos da prisão dos Pacientes. V. Liberdade provisória deferida
” [STF, Habeas Corpus no 90.064, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, j. 08/5/2007].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020